Tribunal: TJES
Processo: 5007186-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007186-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: SERGIO RICARDO FREIRE DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007186-45.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: SERGIO RICARDO FREIRE DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SERGIO RICARDO FREIRE DE SOUZA. A ação originou-se da aquisição de dois discos rígidos externos pela plataforma da recorrente, compra esta financiada por recursos de um programa de fomento à pesquisa (Programa Centelha 2/ES). O recorrido alega que, apesar de diversas solicitações, não recebeu a nota fiscal dos produtos, documento indispensável para a prestação de contas junto à agência de fomento (FAPES), o que lhe gerou transtornos e a necessidade de ressarcir os valores ao órgão público.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares arguidas, condenou a recorrente na obrigação de fazer consistente na disponibilização das notas fiscais e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pela emissão do documento fiscal, atribuindo-a exclusivamente ao vendedor. Defende a inexistência de falha na prestação de seus serviços e a não configuração de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório.

É o breve relatório.

De início,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
. A recorrente, ao viabilizar e intermediar a transação comercial em sua plataforma digital, auferindo lucro com a operação, integra a cadeia de fornecimento. Sua atuação transcende a de um mero “classificado”, pois oferece um ambiente de confiança e ferramentas que garantem a segurança do negócio, gerando no consumidor uma legítima expectativa de que toda a operação, incluindo as obrigações acessórias como a entrega de nota fiscal, será cumprida a contento. Assim, responde solidariamente por eventuais falhas ocorridas na relação de consumo, conforme corretamente reconhecido na origem.

No
mérito
, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da recorrente pela disponibilização da nota fiscal e à ocorrência de dano moral. Restou incontroverso nos autos que o recorrido adquiriu os produtos por meio da plataforma da recorrente e que, apesar das tentativas de solução administrativa, não obteve o documento fiscal necessário à prestação de contas de verba pública. A falha na prestação do serviço é manifesta, pois, a obrigação de entregar o produto ao consumidor inclui todos os documentos inerentes à transação, sendo a nota fiscal um dever legal do fornecedor. A recorrente, como gestora da plataforma e integrante da cadeia de consumo, possui o dever de garantir que os vendedores cadastrados cumpram com suas obrigações legais, não podendo se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de ser mera intermediadora.

O dano moral também restou configurado. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero dissabor. A ausência do documento fiscal o expôs a um processo administrativo de prestação de contas e à necessidade de ressarcir verba pública, gerando angústia e perda de tempo útil que extrapolam os aborrecimentos cotidianos. A conduta da recorrente, ao não solucionar o problema de forma eficaz, demonstrou descaso e contribuiu para o agravo do prejuízo extrapatrimonial sofrido.

Assiste razão, contudo, à recorrente em um único ponto:
o valor da condenação por danos morais.
A
sentença fixou a indenização em R$ 1.000,00
(mil reais), enquanto o
pedido formulado na petição inicial foi expressamente limitado a R$ 500,00
(quinhentos reais). Ao proferir condenação em valor superior ao pleiteado, a decisão de primeiro grau configurou um julgamento para além do pedido (ultra petita), o que viola o princípio da congruência, ou adstrição, que vincula o julgador aos limites da lide proposta pelas partes.

A reforma da sentença, portanto, é medida que se impõe, mas
apenas para adequar a condenação ao pedido formulado pelo autor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença recorrida, unicamente para
reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 500,00
(quinhentos reais), mantendo a incidência de correção monetária e juros de mora conforme estabelecido na origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)